Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES. RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Caso concreto em que formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela sem a devida demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC e em desacordo com o previsto no §3o do artigo 1.012 do estatuto processual. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.
2. A omissão injustificada no atendimento a determinação judicial para impulsionamento do processo pela parte autora pode caracterizar abandono da causa. A constatação de que assim tenha ocorrido exige observância do procedimento previsto no art. 485, III e § 1o, do CPC.
3. A inexistência de demonstração de que efetivamente foi realizada a intimação da parte autora e de seu advogado, por meio de disponibilização do despacho no Diário da Justiça Eletrônico, desautoriza a extinção do feito, sem apreciação do mérito, com base no abandono de causa.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, provida. Sentença cassada.